Tribunal: TJDFT
Processo: 0036544-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0036544-05.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WRJ ENGENHARIA LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WRJ ENGENHARIA LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada antecedente, proposta contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a existência de saldo devedor no valor de R$22.644.096,61, na data de 02/07/2019, sem prejuízo da atualização monetária na forma contratada. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$15.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil (ID 13528254). Em suas razões recursais, a autora/apelante requer a concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que há probabilidade do direito alegado, pois o próprio apelado teria reconhecido a existência de um suposto débito no valor de R$3.873.751,39, bem como que se encontravam alienados, em favor da instituição bancária, 58 unidades e 10 vagas de garagem, avaliadas, aproximadamente, em R$21.000.000,00, destacando que o valor da dívida, em 15/03/2017, corresponderia, em verdade, ao valor de R$1.063.767,78. Quanto ao perigo de dano, afirma que os valores vêm sendo pagos pelos adquirentes das unidades do empreendimento diretamente ao apelado, de modo que os pagamentos não são espelhados nas planilhas do banco, razão pela qual a falta de controle dos valores pagos pelos adquirentes dos imóveis do empreendimento objeto da lide leva a apelante a um prejuízo irreparável. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, para que as parcelas pagas pelos adquirentes das unidades imobiliárias do empreendimento Residencial Monet e os valores referentes às alienações promovidas pelo apelado sejam depositados em conta judicial a ser aberta pelo Juízo. Preparo comprovado (ID 13528259). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 13528276). Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. No caso em análise, os requisitos necessários para o deferimento do pedido não se encontram presentes, porquanto, nos termos da sentença recorrida, que examinou a questão de forma exauriente, não se verifica a probabilidade do direito, notadamente pelo fato de que foi determinado na Ação Civil Pública, Processo no 2009.01.1.008043-2, que tramitou perante o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que o BRB recebesse as parcelas faltantes em relação aos adquirentes das unidades imobiliárias do empreendimento Residencial Monet que ainda tivessem saldo devedor remanescente (ID 5216948 – págs. 3/4), sendo certo que a comprovação dos respectivos pagamentos está ocorrendo em sede de cumprimento de sentença proposto por cada consumidor interessado e atingido pelos efeitos do referido julgado. Além disso, foram colacionadas aos autos as cópias dos acordos judiciais celebrados na referida Ação Civil Pública, Processo no 2009.01.1.008043-2, entre o réu/apelado e os adquirentes das unidades, com interveniência do Ministério Público, além da intimação da autora, todos homologados judicialmente, mediante pagamento dos respectivos valores pactuados para liberação do gravame representado pela alienação fiduciária, referentes ao apartamento no 304, do Bloco A, e vaga garagem no 84; apartamento no 406, do Bloco B, e vaga de garagem no 92; apartamento no 1105, do Bloco B, e vaga de garagem no 49; apartamento no 505, do Bloco B, e vaga de garagem no 95; apartamento no 506, do Bloco B, e vaga de garagem no 98; apartamento no 706, do Bloco B, e vaga de vaga de garagem no 115; apartamento no 1102, do Bloco A, e vaga de garagem no 42 (ID 5216972 – pág. 10/11, ID 5216973 – pág. 1/11, ID 5216974 – pág. 1/11 e ID 5822848 – págs. 2/5). O apelado apresentou, também, os extratos da conta judicial (Agência 0027, Conta 027026292-0, vinculada ao Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública), em que consta depósito no valor atualizado, até 21/12/2016, de R$505.219,42 (ID 5216949 – págs. 6/11, ID 5216950 – págs. 1/11, ID 5216951 – págs. 1/11, ID 5216952 – págs. 1/11, ID 5216954 – págs. 1/11, ID 5216955 – págs. 1/11, ID 5216956 – págs. 1/11, ID 5216957 – págs. 1/11). Foram apresentadas, ainda, no que se refere às unidades excluídas da ordem judicial proferida na Ação Civil Pública, cópias dos laudos de avaliação, dos editais dos leilões e das cartas de arrematação, mediante a identificação dos bens e respectivos valores de arrematação, totalizando 8 imóveis, dentre os quais encontram-se os apartamentos nos 201, 801, 1101, 1107, 1108, 1207 e respectivas vagas de garagem nos 61, 14, 34, 51, 52 e 55/56, arrematados em 1o leilão (ID 5216967 – págs. 9/10, ID 5216967 – págs. 11, ID 5216968 – págs. 1/11, ID 5216969 – págs. 1/6), bem como os apartamentos nos 1001 e 1104 e respectivas vagas de garagem nos 30 e 48, arrematados em 2o leilão (ID 5216969 – págs. 7/11, ID 5216970 – págs. 1). O réu juntou aos autos, ainda, cópias das certidões dos leilões negativos dos 9 imóveis não arrematados, identificados pelos apartamentos nos 203, 301, 307, 803, 903, 907, 1004, 1103, 1203 e respectivas vagas de garagem no 63, 81, 89, 16, 28, 24, 33, 43 e 106/107 (ID 5216970 – págs. 2/10, ID 5216972 – págs. 1/9). Nesse contexto, ao contrário do que alega a apelante, não se verifica a falta de transparência quanto aos pagamentos realizados pelos adquirentes das unidades imobiliárias do Residencial Monet junto ao banco apelado. Não se olvida que, em se tratando de antecipação de tutela recursal contra sentença, há que se proceder com redobrada cautela. Afirmar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível, quando a sentença vergastada for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, desconsiderar precedente obrigatório sem fazer o devido distinguishing, não sendo, a toda evidência, essa a hipótese dos autos. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, de igual forma, não se mostra presente, pois a apelante limita-se a afirmar que a falta de controle dos valores pagos pelos adquirentes dos imóveis do empreendimento objeto da lide a leva a um prejuízo irreparável, o que não se mostra suficiente para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator